Tribunal: TJSP
Processo: 1501197-47.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501197-47.2019.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante ALEF
VIEIRA SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por ALEF VIEIRA SANTOS DA SILVA,
qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1501197-47.2019.8.26.0616
.
VOTO No 40494
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501197-47.2019.8.26.0616
APELANTE: ALEF VIEIRA SANTOS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ANTENOR DA SILVA CÁPUA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que ALEF VIEIRA
SANTOS DA SILVA foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, nos autos de Processo Crime
no 1501197-47.2019.8.26.0616, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão e 18 dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, II e 2o-A, c.c. art. 61,
II, “h” (duas vezes) que na forma do art. 70, todos do Código Penal resultou
penas de 09 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado e 21 dias-
multa, no valor diário mínimo (fls. 121/129).
Inconformado, ALEF interpôs Apelação (fls. 141).
O recurso foi recebido (fls. 142).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, a absolvição por insuficiência
de provas; afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “h”, do
Código Penal e da majorante decorrente do emprego de arma eis que ela não foi
apreendida; reconhecimento de crime único e, abrandamento do regime
prisional nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal e Súmulas no 718 e no 719,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1501197-47.2019.8.26.0616
.
do Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e no 440, SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (fls. 147/160).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 166/170) e, Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 183/184), se manifestou pelo
não provimento dos recursos.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição expressa a esta forma de julgamento, devendo
ser destacado que a d. Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi
devidamente intimada (fls. 178).
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 17 de maio de 2019,
por volta das 20h50min, na Rodovia SP, altura do no 31, na cidade e comarca
de Itaquaquecetuba, agindo com unidade de desígnios com três indivíduos
não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo contra Maycon Henrique dos Santos, Elma Iris Souza Prado e uma
criança, filha destes, subtraiu, para proveito comum, uma carteira contendo
documentos pessoais e cartões bancários, uma mochila, um cartão de bilhete
único, quatro canivetes, um notebook da marca Le Novo, três pen drives, um
HD externo e um aparelho de telefonia celular, de propriedade da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1501197-47.2019.8.26.0616
.
Maycon, bem como uma mochila, um notebook da marca Le Novo, um bloco
de contratos e um caderno Sonho Grande, de propriedade da vítima Elma.
A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 02/06) bem como, pelos demais elementos do conjunto
probatório.
Quanto à autoria, vale destacar que o Apelante, perante a
autoridade policial, negou a prática do crime, disse que “... na noite [dos
fatos] estava andando pela rodovia Ayrton Senna para ir à casa de sua irmã
situada no sítio São José [quando] foi abordado por policiais militares ...” e
conduzido à Delegacia de Polícia (fls. 15). Em Juízo negou a prática do
crime; relatou que foi abordado por policiais militares “... no começo do
morro ...” quando se dirigia à casa de sua irmã e o levaram até à Rodovia
Ayrton Senna; que estava de boné cinza mas não estava de blusa preta; foi
colocado na viatura e levado até à vítima; foi agredido e dizia que não era ele
quem praticara o crime; “... não fui eu ... sou trabalhador, tenho uma filha
pra criar ...”; esclareceu que ia à casa de sua irmã, que mora do outro lado da
passarela, para buscar o remédio da mãe de ambos que ela havia comprado
(gravação audiovisual).
A vítima Maycon relatou que foi buscar seu filho para passar o
final de semana consigo, quando passou o primeiro posto na Airton Senna,
sua esposa sentiu algo no pé dela achou que era algum bicho porque havia
parado, anteriormente, próximo a um terreno baldio; como não conseguiu
parar no posto de combustível, resolveu parar no acostamento, porque ficou
com receio de que ela ou até mesmo seu filho se assustassem com o bicho e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1501197-47.2019.8.26.0616
.
atrapalhassem na direção; estacionou próximo ao viaduto, “... na divisa de
Itaquá e Guarulhos ...”, olhou dentro do veículo, mas não viu bicho algum;
resolveu então jogar desodorante a fim de espantá-lo e, ao se levantar
percebeu “... os quatro, vieram correndo, estavam bem ofegantes, pensei que
fosse brincadeira ...”; disse que foram dois roubadores para cada lado do
veículo e somente “... dois estavam armados ... [o Apelante] não estava
armado ...”; um deles exigiu dinheiro senão daria “... um tiro na sua perna
...”; falou aos roubadores que somente tinha o dinheiro do pedágio e entregou
os celulares e nesse momento, um deles que estava com uma lanterna, viu as
mochilas com os notebooks - dele e de sua esposa, que estavam no banco
traseiro, onde estava seu filho, muito assustado e as levaram; narrou que sua
esposa não queria deixar que levassem sua bolsa e um deles apontou a arma
na cabeça dela, então “... eu peguei e soltei a mão dela e falei pra eles
levarem a bolsa ...”; em seguida os roubadores saíram correndo e pularam o
guarda corpo; foi até o pedágio de Itaquá, informou o ocorrido, foi acionada
a Polícia Militar e cerca de 10 minutos depois, chegou a viatura (em um posto
avançado onde estava aguardando) com uma pessoa detida [o Apelante],
tendo a reconhecido; que o Apelante imediatamente falou “... não fui eu que
apontou a arma pra sua esposa ...”; disse ter conseguido observar o rosto de
três dos roubadores o Apelante, um moreno mais escuro e outro mais claro,
o quarto estava mais afastado e somente pode perceber “... um brinco e uma
corrente de mulher ...”; indagado como reconheceu o Apelante, respondeu
que “... era a mesma pessoa ... porque ele tava com a blusa escura e um boné
e na hora do assalto ... eu olhei bem ele ... foi pra ele que entreguei as coisas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1501197-47.2019.8.26.0616
.
e ele repassou pros outros ...”; relatou que quando entraram na Delegacia de
Polícia o Apelante passou a dizer que era trabalhador e que havia acabado de
sair do trabalho, mas não disse onde seria esse lugar tampouco apresentou
crachá ou qualquer identificação, nem o nome da empresa; narrou que seu
filho também reconheceu o Apelante - “... é ele mesmo, tá com a camisa do
'Arsenal', que é um time ...”; nada do que foi subtraído foi recuperado; soube
que os policiais detiveram o Apelante a poucos metros de onde ocorreu o
roubo; ficou e ainda está receoso com algo que possa acontecer porque foram
subtraídos seus documentos e até uma conta de energia de sua residência e
agora sempre observa antes de entrar em casa e depois sai, por pelo mesmo
duas vezes, para fazer uma outra verificação do local; atualmente telefona
várias vezes por dia para sua esposa a fim de saber se está tudo bem com ela;
o prejuízo de ambos gerou em torno de R$ 12.000,00, mas “... o meu valor
principal é a vida da minha família ... com isso que eu tenho que me
preocupar ...” (gravação audiovisual).
Elma, também vítima, afirmou que depois de seu marido ter
parado o veículo no acostamento da rodovia [achou que uma aranha havia
passado por seu pé] chegaram “... quatro indivíduos esbaforidos, acho que
correram muito, eu estava de costas, um dos meninos veio e pediu a minha
bolsa ... estávamos preocupados com a criança que estava no carro ...”; dois
dos roubadores estavam armados, e “... o que a vítima reconheceu hoje não
estava armado no dia do fato, ele ficou o tempo todo ao meu lado ...”; o
roubador que os abordou era o mais alto e estava de camisa preta e outro que
estava de camisa vermelha; o Apelante viu que tinha outras bolsas no veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 1501197-47.2019.8.26.0616
.
e, então “... pedindo as bolsas, insistiam muito então o meu enteado entregou
as bolsas, tentei pegar minha bolsa de trabalho porque tinha documentos ...
então quando eu tentei pegar a bolsa o que tinha a estatura menor colocou a
arma na minha cabeça, então eu soltei a bolsa. Quando eu soltei a bolsa eles
correram e pularam o guarda corpo ...”; relatou que cerca de 10 minutos
depois de acionada a polícia, a viatura chegou com o Apelante e, em seguida,
fomos para a Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba; foram subtraídos dois
celulares “... um meu e um do meu marido ...” e as nossas mochilas de
trabalho com computador, ferramentas de TI, documentos etc; reconheceu o
Apelante em Juízo como um dos roubadores (gravação audiovisual).
O policial militar Gilberto Massayuki Shimizu relatou que
recebeu a informação acerca de um roubo praticado contra os ocupantes de
um veículo que teria parado no acostamento; realizou diligências, foi até o
local e avistou uma pessoa com as mesmas características descritas pelas
vítimas - o Apelante; que o condutor do veículo reconheceu sem sombra de
dúvida a pessoa detida como sendo um dos roubadores; não se recorda o
nome do agente detido, mas se lembra dele ter negado a prática do crime; as
vítimas afirmaram que os roubadores “... tinham arma ...” (gravação
audiovisual).
Rafael Almeida Bezerra corroborou na integralidade os relatos
de seu colega de trabalho; acrescentou que na Delegacia de Polícia o
Apelante admitiu confessou informalmente ter participado do roubo, mas se
negou a entregar os comparsas; que entre o roubo e a detenção do Apelante
não se passaram 15 minutos “... foi muito rápido ...”; com o Apelante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 1501197-47.2019.8.26.0616
.
foi localizado nenhum dos bens subtraídos das vítimas, que relataram terem
subtraídos todos os seus bens “... só a mochila com as roupas da criança não
foi levada ...” (gravação audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que as vítimas e as
testemunhas policiais tenham se unido a fim de atribuírem ao Apelante, crime
de que o sabem inocente; nenhum motivo sério restou devidamente
comprovado a permitir tal conclusão, devendo mesmo ser afastada qualquer
ideia de imputação malévola.
Essas são as provas dos autos.
Como deliberado na r. sentença:
“... o relato das vítimas é atestado pelos Policiais Militares que
participaram da ocorrência, os quais afirmaram que após comunicação
do fato foram diligenciar e encontraram o réu com as mesmas
características e vestimentas informadas. Apresentado às vítimas, estas o
reconheceram como um dos autores. Além disso, na delegacia, teria
confessado informalmente aos policiais militares a prática do delito,
negando-se em delatar os comparsas.
Como se vê, as vítimas individualizam a conduta do réu, que
estaria desarmado e ficou próximo da vítima Elma, subtraindo as bolsas e
demais pertences que estavam no veículo. Chama atenção a certeza das
vítimas no reconhecimento do réu, o que não pode ser ignorado pelo
julgador.
A versão do réu, por sua vez, está isolada nos autos, tampouco se
preocupou em trazer sua mãe em juízo para confirmar que estava em sua
casa poucos minutos antes da abordagem policial. Dessa feita, a mera
negativa de autoria não é suficiente para infirmar a convicta versão das
vítimas e a palavra dos policiais militares ...” (fls. 125).
Assim, evidente a responsabilidade criminal do Apelante pela
prática dos crimes de roubo tratados nestes autos, não havendo que se falar
em absolvição, por qualquer fundamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 1501197-47.2019.8.26.0616
.
O Apelante pretende de forma subsidiária o afastamento da
causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma sustentando não
ter sido ela apreendida.
Ocorre que ambas as vítimas afirmaram, com segurança, terem
sido empregadas duas armas de fogo para a grave ameaça inclusive uma foi
apontada diretamente para a vítima Elma.
As armas não foram apreendidas, mas não pode o roubador
beneficiar-se com sua própria torpeza, ao fazer desaparecer as armas que
efetivamente foram utilizadas na prática do crime.
É certo, esse pensamento não é por si só, determinante do
reconhecimento da causa de aumento, no entanto, não menos certo é que, no
caso dos autos, acaba tendo seu sentido diante da versão apresentada pelas
vítimas que o confirmam, atribuindo ao Apelante e seus comparsas o efetivo
emprego de uma arma de fogo para a ameaça, não havendo o menor indício
de que não tenham sido sinceras em seus relatos.
Filio-me à corrente que reconhece que a não apreensão da arma
utilizada na prática do roubo, não é fator impeditivo da aplicação da causa de
aumento de pena respectiva, podendo tal prova ser suprida pelas palavras da
vítima, como ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, já se posicionou esta Colenda Terceira Câmara de
Direito Criminal, através de v. acórdão proferido nos Autos de Apelação
Criminal no 990.08.101034-8, da lavra eminente Desembargador TOLOZA
NETO, da Comarca de Araras, julgado em 19.05.2009:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 1501197-47.2019.8.26.0616
.
“... O fato de não ter sido arma alguma apreendida, não impede o
reconhecimento da qualificadora, uma vez que, pela prova oral colhida,
apurou-se, de maneira unânime, terem sido as vítimas ameaçadas
gravemente com armas de fogo..”
Nessa linha de pensamento, já decidiu o Guardião Maior da
Carta Constitucional:
“ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU
POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia
da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial
lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II -
Lesividade do instrumento que se encontra 'in re ipsa'. III - A
qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada
por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida
à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de
testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar
a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a
vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do
Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o
poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento
contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda
correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII -
Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.”
(HC no 96.099/RS
Tribunal Pleno
Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, j. 19.02.2009, DJe 104 05.06.2009)
No mesmo sentido é o posicionamento pacífico da Quinta Turma
do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que já decidiu:
“PENAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ESTUPRO
E
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
APREENSÃO
DA
ARMA
DE
FOGO.
DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA DO PACIENTE.
ANÁLISE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.
1. A análise da tese de inocência do paciente, por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal com Revisão no 1501197-47.2019.8.26.0616
.
materialidade do delito de estupro, demanda aprofundada valoração do
conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de 'habeas corpus'.
2. Não há como afastar a causa de aumento decorrente da aplicação do
inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, uma vez que a apreensão da
arma de fogo utilizada na prática do roubo é perfeitamente dispensável
quando existem outros elementos nos autos capazes de comprovar o
efetivo emprego do aludido instrumento.
3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
(HC no 100.477/SP Quinta Turma Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, j. 07.05.2009, DJe 15.06.2009)
Portanto não há como se acolher a pretensão do Apelante no
sentido de ser afastada a causa de aumento de pena decorrente do emprego de
arma adequadamente reconhecida na r. sentença apelada.
Com relação às penas deve ser consignado que:
As básicas foram adequadamente fixadas em seu mínimo legal,
ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase de aplicação foi reconhecida a circunstância
agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal e contra tal
reconhecimento se insurge o Apelante, mas o faz sem razão.
Embora não tenha sido subtraída a mochila com as roupas da
criança, filho de Maycon e enteado de Elma (vítimas da subtração) constata-
se que ela permaneceu no interior do veículo, sob a grave ameaça exercida
pelos roubadores [sofreu a ação covarde dos agentes como descrito na r.
sentença], tendo inclusive reconhecido o Apelante, pela camiseta de um time
de futebol que ele usava, sendo de rigor o reconhecimento da agravante como
efetivado na r. sentença apelada, restando penas de 04 anos e 08 meses de
reclusão e 11 dias-multa.
Na terceira fase de aplicação as penas foram aumentadas em 2/3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal com Revisão no 1501197-47.2019.8.26.0616
.
pelas duas majorantes, restando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e
18 dias-multa.
Inviável o reconhecimento de crime único como pretendido pelo
Apelante uma vez que foram atingidos patrimônio de duas vítimas distintas
Maycon e Elma, sendo de rigor a aplicação do concurso formal de crimes
(art. 70, caput, do Código Penal), tornando as penas definitivas em 09 anos e
26 dias de reclusão e 21 dias-multa (eis que não aplicado o art. 72, do Código
Penal).
Quanto ao pleito do Apelante de abrandamento do regime
prisional, destaco que a imposição do regime inicial fechado, se mostra
mesmo necessária eis que crime praticado mediante grave ameaça, em
concurso de agentes 04 eram os roubadores, com emprego de armas de
fogo, justificando, como forma mais adequada de reprovação da conduta, não
ocorrendo infringência ao artigo de Lei ou Súmulas mencionadas.
Constou da r. sentença apelada: “... O réu não poderá interpor
recurso em liberdade ...” (fls. 128).
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por ALEF VIEIRA SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.

= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)